Tribunal: TJBA
Processo: 8045162-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045162-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO NOVAES

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, GUSTAVO NOVAIS MARTINS

AGRAVADO: PAULO CEZAR NUNES GALVAO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CAROLINA RODRIGUES FEITOSA, MICHELLE GODINHO DOS SANTOS, MICHEL GODINHO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO INCIDENTAL, PELA RÉ, DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA ESFERA RECURSAL E IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DEFERIDA AO AUTOR/AGRAVADO NA ORIGEM. TESE DE DECADÊNCIA CONTRATUAL. ACERVO DE BENS DA AGRAVANTE QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PREPARO RECURSAL QUE DEVE SER RECOLHIDO EM 15 DIAS, SOB PENA DE ATOS DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA NA ORIGEM AO AUTOR/AGRAVADO. SEM FUNDAMENTAÇÃO QUE A INFIRME. MAGISTRADO A QUO QUE DETERMINOU REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA APURAR SITUAÇÃO DOS LOCATÍCIOS NO ENTORNO DO IMÓVEL OBJETO DA RENOVATÓRIA. INDEFERIMENTO DA MAJORAÇÃO DOS PROVISÓRIOS QUE SE MANTÉM. MANUTENÇÃO DO VALOR CONTRATUAL ATÉ A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por MARIA DO CARMO NOVAES contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação renovatória de locação ajuizada por PAULO CEZAR NUNES GALVÃO DE CARVALHO. A decisão impugnada indeferiu o pedido de fixação de aluguel provisório no valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), correspondente a 80% do valor estimado em laudo técnico particular, mantendo provisoriamente o valor contratual de R$ 2.065,00 (dois mil e sessenta e cinco reais) e determinando a realização de prova pericial. A agravante também alegou decadência do direito à renovação, questionou a concessão da gratuidade de justiça ao agravado e requereu o benefício em causa própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de aluguel provisório com base em laudo técnico particular; (ii) estabelecer se cabe manifestação acerca da decadência no direito à renovação contratual, já que foi objeto de manifestação a quo; (iii) determinar a validade da concessão de gratuidade de justiça ao agravado; e (iv) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade recursal à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação de aluguel provisório em ação renovatória exige a apresentação de elementos hábeis e minimamente imparciais para aferição do justo valor de mercado, nos termos do art. 72, § 4º, da Lei 8.245/91.

4.

O laudo particular apresentado pela agravante não constitui prova técnica idônea por ter sido produzido unilateralmente, sobretudo diante da significativa discrepância em relação aos documentos apresentados pelo agravado.

5.

A cautela do juízo de origem ao manter o valor contratual até a realização de perícia judicial encontra respaldo na jurisprudência, sendo medida que evita prejuízo às partes e permite posterior cobrança retroativa de eventuais diferenças.

6.

A análise da decadência do direito à renovação contratual constitui matéria própria da defesa na ação principal, devendo ser apreciada originariamente pelo juízo de primeiro grau, em contraditório exauriente, sob pena de supressão de instância.

7.

A decisão recorrida apenas adiou a análise da gratuidade de justiça concedida ao agravado para momento posterior, após o contraditório, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, inexistindo, portanto, interesse recursal imediato.

8.

A agravante não comprovou sua hipossuficiência de forma inequívoca, sendo proprietária de imóvel de alto padrão e sem demonstrar prejuízo concreto ao próprio sustento, motivo pelo qual foi corretamente indeferido o pedido de gratuidade de justiça em seu favor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de aluguel provisório em ação renovatória exige prova técnica imparcial, não sendo suficiente o laudo unilateral apresentado pela parte interessada.

2.

A alegação de decadência do direito à renovação contratual deve ser analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

3.

A decisão que adia a análise da gratuidade de justiça até o contraditório não é impugnável de imediato por ausência de interesse recursal.

4.

A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração inequívoca de hipossuficiência econômica, o que não se presume pela idade avançada nem pela mera alegação de incapacidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; Lei 8.245/91, art. 72, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSC, Agravo de Instrumento n. 5024598-55.2021 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 17-10-2023;

TJ-SC - AI: 50125182520228240000, Relator.: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 08/12/2022;

TJ-SP, AI 22617228020248260000, Rel. Des. Silvia Rocha, j. 11.09.2024; TJ-PA, AI 08176359120238140000, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 20.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8045162-27.2024.8.05.0000,

onde figuram como Agravante,
MARIA DO CARMO NOVAES
, e, como Agravado,
PAULO CEZAR NUNES GALVÃO DE CARVALHO
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente agravo, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão desafiada, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04